Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito cumprimento individual de sentença coletiva relativa à ação n. 59.888/96, uma vez que o sindicato exequente não cumpriu emenda à inicial para apresentar documentos e procurações dos substituídos.

2. Na decisão do Juízo a quo de emenda à inicial, determinou-se a alteração do polo ativo da demanda para que constassem os nomes dos Exequentes individualizados, uma vez que versam os autos sobre cumprimento individual de sentença coletiva, e não sobre execução coletiva. 2.1. A despeito de os Apelantes não terem questionado expressamente a retificação do polo ativo, alegaram que a procuração outorgada ao sindicato na ação coletiva é eficaz para a fase de cumprimento de sentença (§4o do art. 105 do CPC), de modo que o pano de fundo de tal alegação corresponde à legitimidade ativa extraordinária do sindicato para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva. 2.2. Assim, presente está o efeito devolutivo da apelação quanto à determinação do Juízo a quo de retificação do polo ativo da demanda para que constassem os Exequentes individualizados, e não o Sindicato como estava na inicial originariamente. 2.3. Apesar de o Apelado ter alegado que ocorreu preclusão para o questionamento da decisão de emenda, a legitimidade “ad causam” é matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício.

3. O art. 8o, III, da CF, confere aos sindicatos a legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 3.1. Os interesses envolvidos no presente cumprimento individual de sentença coletiva são da categoria individuais homogêneos (art. 81, III, do CDC), uma vez que possui titulares determinados ou determináveis (servidores substituídos pelo sindicato na ação coletiva n. 59.888/96) e decorrem de origem comum (suspensão do pagamento do tíquete alimentação). 3.2. Pela interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC, conclui-se que o sindicato é legitimado para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável a apresentação da autorização dos substituídos (AREsp n. 1.715.882/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

4. Por conseguinte, não se constata irregularidade na representação processual que possa ensejar o indeferimento da petição inicial, pois foi juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação à advogada que subscreve o cumprimento individual de sentença.

5. Com o reconhecimento do erro no procedimento pelo Juízo a quo ao determinar a alteração do polo ativo, desconsiderando a legitimidade extraordinária do Sindicato, a preliminar de “error in procedendo” suscitada pelos Apelantes fica prejudicada, pois sequer era necessária a apresentação de procurações e documentos pessoais dos substituídos pelo Sindicato, o qual, por sua vez, está regularmente representado.

6. Apelo conhecido e provido. Sem honorários sucumbenciais e recursais, diante do provimento do apelo para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.